Tribunal: TJDFT
Processo: 0710422-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710422-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE IVAN HADDAD EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Jose Ivan Haddad cujo objeto é a reforma da decisão do juízo 1a Vara Cível de Brasília, in verbis: “Indefiro a gratuidade de justiça postulada pelo autor porquanto não demonstrada a sua hipossuficiência. Promova o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias. Segundo a jurisprudência, o valor total dos descontos dos empréstimos consignados na folha de pagamentos do mutuário não deve ultrapassar 30% (trinta por cento) do montante de seus vencimentos, abatidos os descontos compulsórios. Contudo, tal percentual não congrega os empréstimos cujos valores das prestações são debitados, mediante prévia autorização também do mutuário, na conta corrente ou conta salário de sua titularidade. Assim, indefiro pretensão do autor à limitação, “in limine” do valor total das prestações dos mútuos celebrados com o réu a 30% do valor bruto, abatidos os descontos compulsórios, dos vencimentos por ele percebidos. Contudo, com lastro na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, determino aos réus, frise-se, cujos mútuos bancários sejam amortizados mediante débito do valor das respectivas prestações na conta corrente ou conta salário da autora, suspendam tais descontos no prazo de 15 dias contado de sua citação/intimação. Deixo, assim, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pelo réu. Recolhidas as custas, retornem-se os autos conclusos”. Em sede de agravo o embargante pugnou pela concessão dos efeitos da tutela para: a) a concessão da gratuidade de justiça, negada de forma equivocada pela decisão agravada; b) Determinar que a Agravada apenas desconte 30% dos rendimentos do Agravante ou que junte todos dos débitos e cobre até 30% do salário em cada parcela, para que possa assim tornar a dívida pagável; c) determinar que a parte Agravada seja proibida de conceder mais créditos em favor do Agravado, eis que está violando o art. 6o, XI e XII, do CDC; d) determinar a cassação parcial da decisão no intuito de que o juízo a quo explique o trecho incompreensível da decisão, para que assim a parte Agravante possa exercer eventual irresignação. No Agravo de Instrumento, a liminar foi deferida em parte (id. 44926453) para apenas fixar o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) “que deverá ser reservado na remuneração, sobre o qual não deverá incidir qualquer desconto ou retenção”. Dessa forma, foram mantidos os demais termos da decisão a quo com o indeferimento da gratuidade de justiça e o indeferimento da pretensão do autor à limitação in limine do valor total das prestações dos mútuos celebrados com o réu a 30% do valor bruto, abatidos os descontos compulsórios, dos vencimentos por ele percebidos. Sem contrarrazões pelo Banco do Brasil. O recorrente, via Embargos Declaratórios, persegue a reforma da decisão para que essa se adeque aos seus anseios. Em momento algum o embargante apontou algum vício da decisão, conforme a previsão do art. 1.022, do CPC, que autoriza a integração da decisão via embargos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. Nos Embargos de Declaração (id. 45093136), o recorrente apenas repisa as teses iniciais e repete os pedidos inaugurais como a concessão da gratuidade de justiça e a limitação dos descontos realizados pelo embargado na sua conta corrente. E, as decisões enfrentam explicitamente os pontos trazidos. Quanto à gratuidade de justiça e à limitação dos descontos, colaciono trecho da decisão de 1o grau: “Indefiro a gratuidade de justiça postulada pelo autor porquanto não demonstrada a sua hipossuficiência. Promova o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias. Segundo a jurisprudência, o valor total dos descontos dos empréstimos consignados na folha de pagamentos do mutuário não deve ultrapassar 30% (trinta por cento) do montante de seus vencimentos, abatidos os descontos compulsórios. Contudo, tal percentual não congrega os empréstimos cujos valores das prestações são debitados, mediante prévia autorização também do mutuário, na conta corrente ou conta salário de sua titularidade. Assim, indefiro pretensão do autor à limitação, “in limine” do valor total das prestações dos mútuos celebrados com o réu a 30% do valor bruto, abatidos os descontos compulsórios, dos vencimentos por ele percebidos(...).” A decisão no agravo esclareceu numericamente sobre a limitação dos descontos, nos termos do trecho copiado a seguir: “(...) A teoria do mínimo existencial não visa a manutenção do nível de vida ou situação social do agravante, a sua conceção refere-se à subsistência alimentar, ou seja, o mínimo necessário para que o cidadão não fique completamente desassistido e até sem condições de alimentar. A Lei dos superendividados teve a preocupação de preservar o mínimo existencial em seu art. 6o, inciso XI e XII da Lei n. 14.141/21. Assim sendo, DEFIRO EM PARTE a liminar para fixar o valor de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais) que deverá ser reservado na remuneração, sobre o qual não deverá incidir qualquer desconto ou retenção(...).” Notadamente persegue o embargante a reanálise do mérito da decisão, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Via imprópria. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas na decisão combatida, mostra-se cogente a rejeição dos declaratórios. Pelo exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se as partes. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de abril de 2023